Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-80.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. TEMA 934, STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto na forma tentada (artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). O Ministério Público requer a reforma da sentença para reconhecer a consumação do delito, com o consequente afastamento da causa de diminuição de pena prevista para a tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o crime de furto foi consumado ou apenas tentado, para fins de aplicação da pena correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de restituição, relatório final e prova oral, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais militares.
4. A vítima relatou que o réu arrancou o celular de suas mãos e empreendeu fuga, sendo perseguido e contido por populares, o que demonstra a inversão da posse do bem. 5. A jurisprudência brasileira adotou a teoria da amotio ou apprehensio para a caracterização do furto consumado. Segundo essa teoria, o crime consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída pelo agente, ainda que por um breve momento, sob a vigilância do ofendido e seguida de perseguição imediata (Tema 934, STJ). 6. A perseguição imediata e a recuperação do objeto não afastam a consumação do delito, conforme precedentes citados. 7. Diante da consumação do furto, deve ser afastada a causa de diminuição de pena relativa à tentativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, 155, caput, 33, §§ 2o, alínea c.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.524.450/RJ, Tema 934; TJDFT, Acórdão 2015155, 0741746-89.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025; Acórdão 1998878, 0705733-71.2023.8.07.0019, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025; Acórdão 1986706, 0704614-62.2024.8.07.0012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.